Tribunal: TJSP
Processo: 1014433-80.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO.
Inserção, em contrato a prazo, de valor simbólico como equivalente à 36 prestação, apenas para validar a cobrança da correção monetária mensal (Lei 10.931/04). Prática abusiva. Liberdade contratual que não se ajusta à disposição formatada com o exclusivo fim de contornar as exigências legais em detrimento do consumidor. Precedentes. Correção anual em substituição

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO.
Inserção, em contrato a prazo, de valor simbólico como equivalente à 36 prestação, apenas para validar a cobrança da correção monetária mensal (Lei 10.931/04). Prática abusiva. Liberdade contratual que não se ajusta à disposição formatada com o exclusivo fim de contornar as exigências legais em detrimento do consumidor. Precedentes. Correção anual em substituição à mensal. Possibilidade. Matéria, para o STJ, que autoriza conhecimento "ex officio". Devolução em dobro. Preservação. Efetivo pagamento e patente má-fé da vendedora. Precedentes.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.